Tribunal: TJMT
Processo: 0013421-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0013421-92.2016.8.11.0041
Recorrentes:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SIRLEI ASSIS DA SILVA
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Em certidão de id. 73806471, percebe-se que o Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos em decorrência da não localização de informações essenciais para a análise da tempestividade do Recurso Especial.
Diante disso, determino que a Secretaria certifique a ocorrência da intimação pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, da decisão de admissibilidade e dos mencionados acórdãos, bem como ocorreram as publicações.
Por derradeiro, ao se certificar tais fatos, informe também a secretaria, se for o caso, a sua realização pelo sistema PJe, nos termos do art. 183,§1o, do CPC, com a devida menção dos expedientes e o que se mais se fizer necessário em observância à certidão do STJ.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça